Tribunal: STF
Processo: AR 3093
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DO TRT COM DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NA ADPF 324. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Alexney Pansiere Lourenço em face de Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. com o fim de desconstituir decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na RCL 70.120.



    Na petição inicial, preliminarmente, requer a distribuição dos autos por prevenção à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em razão de decisão proferida por mim nos autos da Tutela Provisória Antecedente 64/2024, cujo objeto do litígio também é a decisão que ora se pretende rescindir.



    No mérito, em síntese, funda seu pleito rescisório em dois argumentos, quais sejam, a existência de violação à literal disposição do art. 988, § 5º, II do CPC e erro de fato.



    A manifesta violação à literal disposição de lei consistiria na inobservância da norma processual civil que exige para o cabimento de rescisória o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem (art. 988, § 5º, II do CPC), porquanto a decisão rescindenda cassou acórdão proferido em ação trabalhista ainda pendente de julgamento no âmbito da justiça do trabalho. 



    Quanto ao erro de fato, a decisão rescindenda não teria realizado o correto distinguishing entre a tese firmada na ADPF 324 e o caso concreto. Aduz, em síntese, que a decisão rescindenda analisou apenas o acórdão cassado, sem considerar o teor da fundamentação da sentença de origem, verbis:



    “5.3 - O vínculo de emprego reconhecido pela Sentença de origem contém contornos fáticos capazes de afastar o poder vinculante da do E. STF, proferida na ADPF 324.



    (...)



    5.7 - Nesse contexto, com a devida vênia, a Decisão proferida na Reclamação Constitucional 70.120/ES adotou a tese vinculante do E. STF na ADPF 324, sem considera a existência de distinção entre a questão discutida no processo trabalhista que permitiu o vínculo empregatício, à luz das provas concretas nos autos da ação trabalhista, as quais confirmaram robustamente a presença dos requisitos legais da relação de emprego, em especial a subordinação.



    (...)



    5.9 – Esse é o ponto crucial – não analisado na Decisão Monocrática - que distingue a situação fática examinada na sentença proferida em primeiro grau daquelas situações alcançadas pelo poder vinculante da do E. STF, proferida na ADPF 324.



    (...)



    5.16 – Portanto, a presente ação rescisória merece ser conhecida e julgada procedente, também com base no art. 966, § 5º, do CPC/2015, pois a situação fática examinada na sentença de piso acima em destaque, em especial as condições em que ocorreu a contratação do Autor é distinta daquelas situações alcançadas pelo poder vinculante da do E. STF, proferida na ADPF 324”



    Ao final, requer a procedência do pedido para rescindir a decisão proferida na RCL 70120, a fim de reestabelecer o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, cassado pela decisão rescindenda. Requer, ainda, que se determine a remessa dos autos da Reclamação Trabalhista ao TST para “prosseguir no julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela ré, o qual não foi apreciado em razão da decisão atacada por meio da presente ação”.



    Em sede de contestação (Doc. 144), a empresa Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda alega inépcia da inicial e “incompetência” da Primeira Turma, afirmando a competência do Plenário para o julgamento de ação rescisória, nos termos do art. 6º, I, c, do Regimento Interno da Suprema Corte.



    No mérito, sustenta, em síntese, que inexiste violação manifesta ao art. 988, § 5º, II, do CPC, porquanto desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias nos casos em que a reclamação constitucional é fundada em ação de controle concentrado de constitucionalidade. Defende a inexistência de erro de fato, pois o acórdão que julgou recurso ordinário trabalhista substituiu a sentença que o autor pretende ver restaurada. A pretensão do autor, na verdade, é baseada em suposto erro de direito disfarçado de erro de fato, o que desautoriza a ação rescisória.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, rejeito as preliminares suscitadas, à luz do do princípio da primazia do juízo de mérito adotado no Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o Supremo deu provimento à reclamação constitucional 70.120 para “cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324”. Com efeito, a referida decisão contém a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    (...)



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    (...)



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324. 



    (...)” (doc. 6)



    Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória tem como escopo rescindir decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito e, c) presença de uma das causas de rescindibilidade.



    No caso sub examine, a parte autora assenta a sua pretensão rescisória no artigo 966, V e VIII, do Código, aduzindo que a decisão violou manifestamente norma jurídica e está fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    De plano, impende consignar que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já debatidas à época da decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)



    "FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AR 2.729-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 19/02/2019)



    Na contramão do que pretende o autor, é assente a jurisprudência no sentido de que a rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. No que concerne aos argumentos que, supostamente, justificariam a violação à norma jurídica e ao erro de fato, é de se ver que não merecem prosperar. Rediscutir se foi ou não respeitado o entendimento da ADPF 324 afigura-se, por evidente, mais uma tentativa de modificar questões já analisadas e rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir.



    Ao inverso do alegado, o esgotamento das instâncias ordinárias é inexigível nos casos em que a reclamação constitucional é fundada em ação de controle concentrado de constitucionalidade, razão por que inexiste violação ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido, confiram-se decisões recentes desta Suprema Corte em casos análogos:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Ausência de relação do paradigma com tema de repercussão geral. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado. Aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Verificada a afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se configurando o ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal nem se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogado associado ou sócio-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e com a ADPF nº 324. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 76713 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/05/2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária; (ii) alegado óbice processual pela ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (iii) a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). 4. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade. 5. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 75250 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/04/2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO REFERENTE A AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DAS DECISÕES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação rescisória movida contra decisão incompatível com a ADI 2332, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 2. Após o julgamento pela procedência parcial da ação, os agravantes alegaram: a) ausência de trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir; b) utilização da reclamação como sucedâneo recursal e para atalhar tramitação processual; e c) ausência de aderência estrita entre o acórdão paradigma e a decisão reclamada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 2332 acórdão que extinguiu ação rescisória sem resolução de mérito, por considerar que a ausência de trânsito em julgado de acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade inviabiliza sua utilização para fins rescisórios. III. Razões de decidir 4. A decisão reclamada consigna que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 05.04.2017. 5. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal não configurada. A interposição de embargos de declaração nos autos da ação rescisória não obsta o ajuizamento de reclamação constitucional, na medida em que a exigência de esgotamento de instâncias só se faz necessária quando o paradigma invocado for acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, § 5º, II, CPC/2015), o que não é o caso destes autos. Eventual trânsito em julgado da decisão reclamada inviabilizaria o ajuizamento da presente ação reclamatória, e culminaria no julgamento pela inadmissibilidade desta ação, por força do art. 988, § 5º, I, CPC/2015. 6. A decisão reclamada, embora não tenha decidido em contrariedade ao mérito da ADI 2332 - na medida em que considerou haver óbice à apreciação da rescisória em virtude da não ocorrência de trânsito em julgado do processo de controle concentrado de constitucionalidade - desconsiderou seu efeito vinculativo, iniciado desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária (Ata nº 15, de 17.05.2018. DJE nº 103, divulgado em 25.05.2018), o que autoriza o manejo de reclamação constitucional. 7. O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica (Nesse sentido: Rcl 65381 AgR). 8. Possibilidade de utilização da ADI 2332 para fins rescisórios, mesmo antes de seu trânsito em julgado. Decisão agravada que não merece reparos. IV. Dispositivo 9. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (Rcl 66802 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe d 13/02/2025)



    Em outro giro, na decisão rescindenda não foi desconsiderado fato inconteste ou considerado fato inexistente, mas apenas se procedeu à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. Consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte, “em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda” (AR 2.206-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 30/10/2018). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL APOSENTADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA PERCEBEREM PROVENTOS CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NO QUAL TENHA SE BASEADO O ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSENTE O PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O erro de fato para ser admitido como causa de rescindibilidade não pode ter sido objeto de análise no processo originário, tampouco interferir no que decidido. 2. In casu, a causa de rescindibilidade apontada pelos autores, além de se mostrar inexistente, não guarda relação de influência com o decisium rescindendo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 1.760 AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/03/2015)



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado. A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração. 3. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (AR 2.107, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020)



    “Ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Erro de fato. Inadequação da rescisória. 4. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Violação ao art. 201, § 2º, da Constituição, em sua redação originária, bem como ao art. 58 do ADCT. Ocorrência. 6. Procedência, em parte, da ação rescisória para rejulgar o RE 236.736. 7. Juízo rescisório. Rejulgamento do recurso extraordinário. Provimento. O critério previsto no art. 58 do ADCT subsiste somente até a implantação do plano de custeio e benefícios com as Leis 8.212/1991 e 8.213/1991. 8. Condenação nas verbas sucumbenciais nesta rescisória. Baixo valor atualizado da causa. Aplicação do § 8º do art. 85 do CPC. Fixação dos honorários advocatícios por arbitramento. 9. Ação rescisória julgada procedente em parte." (AR 1.622, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 24/08/2021)



    Deveras, a via rescisória não é sucedâneo recursal, tratando-se de meio autônomo de impugnação. Por isso que, no caso sub examine, resta patente a manifesta improcedência dos pleitos autorais.



    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação rescisória.



    Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja a exigibilidade fica suspensa diante da concessão da justiça gratuita.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente